Tribunal: STF
Processo: ARE 1254499
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (SÚMULA 333 DO TST). VALOR ARBITRADO EM R$ 100.000,00 (VIOLAÇÕES NÃO CONFIGURADAS). PENSÃO VITALÍCIA. FORMA DE PAGAMENTO CONFERIDA AO RECLAMANTE (SÚMULA 296 DO TST). REDUTOR (SÚMULA 126 DO TST). TERMO FINAL PARA O PAGAMENTO DE PENSÃO (SÚMULA 333 DO TST). CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL (SÚMULA 333 DO TST). As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. Agravo não provido. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVIII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Conforme registrado no acórdão recorrido, o reclamante sofreu acidente de trabalho (descarga elétrica de rede de energia rural) em 4/6/2013, o que resultou na amputação de 2/3 do seu braço direito. A Corte a quo, com base na prova testemunhal, descartou a hipótese de culpa exclusiva da vítima, tendo em vista que os procedimentos adotados pelos empregados eram aceitos pela reclamada, concluindo não se tratar de mero ato de imprudência do reclamante. Também restou consignado que não houve prova nos autos de que a ré tenha mantido cuidados indispensáveis com a segurança do ambiente de trabalho, sendo certo que sequer havia fornecimento adequado de EPIs. Não bastasse a tese de responsabilidade objetiva, não há, no quadro retratado no acórdão, nenhum elemento que permita afastar a culpa da reclamada, sobretudo porque o empregador detém o controle e a direção sobre a estrutura, a dinâmica, a gestão e a operação do estabelecimento em que se desenvolvia a atividade laboral, cabendo-lhe a adoção de medidas eficazes para garantia da saúde e a segurança de seus funcionários. O nexo causal é evidente, pois o acidente ocorreu no decorrer da atividade. A culpa da ré também restou efetivamente demonstrada, por permitir o trabalho em um ambiente inseguro, contribuindo para que acidentes como os relatados no acórdão a quo ocorressem. No contexto em que proferido, portanto, o acórdão não afronta os dispositivos legais apontados, porque constatado o evento danoso e suas implicações, bem como o nexo de causalidade e a culpa da reclamada”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Danos morais. Indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.189.179/PR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).
    No mesmo sentido: RE nº 936.989/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/5/17 e ARE nº 696.779/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/12).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente